Tribunal: TJDFT
Processo: 0740160-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740160-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VICENTES PIRES E REGIÃO (parte autora/agravada) contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, por meio da qual atribui efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA (TERRACAP). Em linhas gerais, a embargante atribui à decisão monocrática os vícios da omissão e da contradição, aduzindo não ter havido análise da vasta documentação que instrui o feito principal relacionada ao suposto repasse de responsabilidade da UNIÃO para a TERRACAP concernente a área litigiosa. Quanto ao ponto, afirma que a decisão está carente de fundamentação. Quanto ao erro de procedimento alegado pela parte embargada, então agravante, sustenta que o pedido de emenda para ajuste do pedido de danos morais teria partido da própria parte requerida. De qualquer modo, salienta que eventual irregularidade consistente na ausência de consentimento dos réus em relação à emenda da inicial não tem o condão de repercutir na tutela provisória concedida na origem. No mais, alega que as obras relacionadas ao calçamento em Vicente Pires, ainda que indiretamente, envolve todos os réus, inclusive a TERRACAP, não havendo que se falar em ausência de competência para tal fim. Nesses termos, em síntese, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração. Contrarrazões (id. 42436137). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. Devo destacar que o vício de omissão se refere à ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deveria ter se manifestado de ofício. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. O vício de obscuridade pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. O vício da contradição é verificado na hipótese de existirem proposições inconciliáveis entre si, de tal forma que a afirmação de uma, logicamente significará a negação da outra. Com efeito, em que pese a irresignação da embargante, da leitura das razões recursais sobressai evidente que a única intenção da parte recorrente é a de provocar um novo posicionamento desta Julgadora, uma vez que não indicou, efetivamente, qualquer ponto omisso, contraditório ou obscuro, limitando-se a impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Ocorre, no entanto, que os embargos de declaração não constituem a via adequada a reexaminar matéria já analisada na decisão impugnada. Vale lembrar que, ao receber o agravo de instrumento em seu duplo efeito, ressaltei que toda a análise então realizada estava sendo feita de modo perfunctório, tal como se espera em decisões dessa natureza. Ponderei sobre a existência, nos autos, de informações que revelavam, em princípio, que parte das glebas de terras em Vicente Pires ainda pertenceriam à União, de tal modo que a matéria demandaria análise mais aprofundada acerca do interesse jurídico da União na causa, sob pena de permitir a continuidade do processo sem a definição a respeito da existência, ou não, do litisconsórcio passivo necessário. Do mesmo modo entendi razoavelmente demonstrada a plausibilidade jurídica da tese recursal no que diz respeito ao suposto vício de procedimento consistente na faculdade de emenda a inicial sem o consentimento da parte requerida. Por tais fundamentos, os quais, repito, foram declinados em um juízo superficial de cognição, o pedido de efeito suspensivo foi deferido, não havendo, a meu sentir, prejuízo imediato e irreversível para que se aguarde o julgamento de mérito deste recurso para a solução definitiva da matéria ora em debate. De qualquer modo, cumpre registrar que, se existente erro na decisão ou conclusão equivocada ao considerar os fatos deduzidos pelas partes, bem como os documentos e provas produzidas nos autos, tal circunstância não se traduz em omissão, contradição ou obscuridade, nem mesmo erro material, ensejando, em tese, a revisão de julgamento, o que, por consectário legal lógico, deve ser veiculado na via recursal própria e não mediante recurso de embargos de declaração. Nesse sentido cito, inclusive, julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal de que “os embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento” (STF. Plenário. RE 194662 Ediv – ED - ED/BA, rel. orig. Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 14/5/2015). Com essas considerações, REJEITO aos embargos de declaração ora opostos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora